Tribunal: TJMT
Processo: 1019766-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019766-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), FERREIRA DA SILVA E SANTIAGO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 35.267.326/0001-64 (AGRAVANTE), JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.622.681-09 (AGRAVANTE), WOODROOW RICHARDSON SANTIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 031.134.551-46 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA/AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E BAIXA DOS PROTESTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a autora não nega relação negocial anterior com a requerida, no entanto, a justificativa utilizada para o deferimento do seu pedido é a de que desconhece a origem desse débito. Porém, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

As provas documentais e os argumentos apresentados pela autora, por ora, mostram-se insuficientes para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar, neste momento, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida, sendo necessários outros elementos de prova.

Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 107721471), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por FERREIRA DA SILVA E SANTIAGO DE OLIVEIRA LTDA, JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA e WOODROOW RICHARDSON SANTIAGO DE OLIVEIRA em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito ativo, pleiteado no Agravo de Instrumento por ele interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1015353-42.2021.8.11.0003, que move em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e CARNE BRASIL ATACADO LTDA (ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME), que indeferiu seu pedido de tutela provisória de urgência para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e baixa dos protestos no valor de R$ 14.079,30 (quatorze mil e setenta e nove reais e trinta centavos).

Em suas razões, alega a incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto a inversão do ônus da prova, vez que é muito difícil para os Agravantes/Autores produzirem prova negativa (provar que não possuem débitos com as Agravadas), encontrando-se os Requerentes em situação de extrema vulnerabilidade.

Defende que o deferimento da tutela de urgência não acarretaria qualquer dano para as agravadas/rés, uma vez que, caso a demanda seja julgada improcedente, ainda restariam presentes os títulos protestados, que poderiam, inclusive, ser cobrados nos próprios autos, via pedido contraposto, ao passo que a manutenção dos protestos geraria enormes danos para os Agravantes/Autores, constituindo abuso e grave ameaça, abalando o prestígio creditício que goza os Agravantes na praça, estando também presentes o requisito do perigo de danos.

Destaca que a Agravada ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME pratica reiteradamente o crime de fraude bancária, pois pega os dados dos clientes e emite nota fiscal fria/falsa com valores alto, repassa para o banco, que antecipa os valores para a empresa ou compra a dívida.

Requer a reforma da decisão, deferindo-se a tutela de urgência, para a retirada das restrições impostas indevidamente nos nomes dos Agravantes (ID 109594535).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 111850970).

Sem contrarrazões/contraminuta da parte agravada (ID 125197660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS ajuizada por FERREIRA DA SILVA E SANTIAGO DE OLIVEIRA LTDA, JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA e WOODROOW RICHARDSON SANTIAGO DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e CARNE BRASIL ATACADO LTDA (ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME), aduzindo que, ao tentar realizar uma compra parcelada no comércio local, foi surpreendida com a inserção de uma restrição em seu nome referente a um protesto apontado pelas empresas demandadas, junto ao Cartório do 4o. Tabelionato de Notas e Privativo Protesto de Títulos, sob protocolo no. 1203185 e 1203184, que seria objeto de dois supostos Títulos, cada um no valor de R$ 14.079,30 (quatorze mil e setenta e nove reais e trinta centavos).

Destaca que não tem qualquer debito em aberto ou em litígio com as Requeridas, estando em dia com suas obrigações, não existindo qualquer fato que possa justificar o protesto de título inidôneo, conforme o ocorrido.

Afirma que já foi cliente da requerida CARNE BRASIL ATACADO LTDA porém, sempre honrou seus compromissos rigorosamente em dia, sempre pagando à vista e não portando qualquer conduta que maculasse sua imagem.

Contudo, assevera que teve seu nome Protestado e levado aos Órgãos de Proteção ao Crédito em razão de uma suposta dívida, a qual alega desconhecer.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e baixa dos protestos no valor total R$ 28.158,60 (vinte e oito mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu por indeferir o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de provas quanto aos requisitos necessários para sua concessão.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento, no qual, após distribuído a minha relatoria, de imediato, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar recursal, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FERREIRA DA SILVA E SANTIAGO DE OLIVEIRA LTDA, WOODROOW RICHARDSON SANTIAGO DE OLIVEIRA e JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no. 1015353-42.2021.8.11.0003, que move em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e CARNE BRASIL ATACADO LTDA (ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e baixa dos protestos.

Em suas razões, a parte agravante alega a impossibilidade de produzir prova negativa (provar que não devem), de modo que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade processual.

Sustenta que estava na iminência de contratar um empréstimo junto ao BANCO ORIGINAL, para tentar salvar o seu empreendimento, momento em que foi surpreendido, tendo o próprio gerente da casa bancária informado a existência do protesto em nome da Autora, tendo ela experimentado grande dessabor.

Afirma que desconhece a obrigação ventilada decorrente da suposta duplicata descrita ou todo e qualquer procedimento realizado em seu nome junto às partes requeridas cuja obrigação decorre da duplicata e valor apontado.

Argui que o protesto de duplicata simulada pelo banco Réu é indevido, uma vez que este não se valeu das cautelas necessárias para a verificação da relação jurídica que deu origem ao título.

Defende que o deferimento da tutela de urgência não acarretaria qualquer dano para as Agravadas/Rés, uma vez que, caso a demanda seja julgado improcedente, ainda restariam presentes os títulos protestados, que poderiam, inclusive, serem cobrados nos próprios autos, via pedido contraposto.

Assevera que a manutenção dos protestos geraria enormes danos para os Agravantes/Autores, ou melhor dizendo, acarretariam na manutenção dos reiterados danos que os agravantes/Autores vem sofrendo diuturnamente, ante a negativação injusta, abalando o prestígio creditício que gozam na praça, estando também presentes o requisito do perigo de dano.

Pede pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por ser medida de urgência, determinando que as Agravadas/Rés, de imediato, retirem as restrições e protestos que oneram o nome dos Agravantes, e se abstenham de novos atos de cobranças, em tempo hábil e com urgência, arbitrando multa diária não menor que R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Requer, também, a expedição de oficio ao 4o. Cartório de Registro para que se retirem as restrições e protestos indevidos no CNPJ da empresa Agravante, que também recaem sobre o CPF dos seus sócios, cujos títulos tenham sido emitidos pelas Agravadas.

Breve relato.

Inicialmente, registra-se que a parte demandante alega em sua inicial que nunca contratou os serviços da parte demandada, mesmo assim está sofrendo restrições e protestos em seu nome, com origem em duplicata simulada.

Esclarece, ainda, que a Agravada/Ré ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME emite duplicatas “frias”, descontando-as junto a segunda Agravada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Sendo que, a Agravada ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA – ME pega os dados dos clientes e emite nota fiscal fria/falsa com valores altos, repassa para o banco, que antecipa os valores para a empresa ou compra a dívida, mas que geralmente a empresa paga a dívida no vencimento, sem que a vítima fique sabendo, mas não foi o que ocorreu.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição ou com a empresa agravada, e que teria decorrido de fraude, sem maiores elementos de prova, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou o negócio jurídico, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Além disso, como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão invectivada, “na inicial foi informado que a parte autora já foi cliente da ré Carne Brasil Atacado Ltda”.

Portanto, em sede de cognição sumária, o cenário probatório delineado nos autos não atende às pretensões autorais, uma vez que em princípio foi demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, carecendo o feito de dilação probatória.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do efeito ativo está a lhe causar sérios prejuízos.

Pois bem.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Compulsados os subsídios probatórios carreados ao instrumental, a conclusão que se alcança se alinha ao entendimento emanado pelo julgador de piso, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

No caso presente, a autora não nega relação negocial anterior com a requerida, no entanto, a justificativa utilizada para o deferimento do seu pedido é a de que desconhece a origem desse débito.

Porém, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCA - REQUISITOS AUSENTES. A verificação de abusividades contratuais demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve a medida ser indeferida (art. 300, CPC).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.028998-1/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 15a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

“TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a suspensão dos efeitos do protesto realizado há mais de três anos - Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada – Decisão mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2168354-56.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 20/08/2020)

Portanto, prudente que se aguarde a angularização do feito, a fim de que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo/suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 107721471), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022